Tribunal: TJES
Processo: 5015777-11.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015777-11.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARILDO PARPAIOLA NETO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. IDENTIFICAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor, baseada em declaração de responsabilidade apresentada após o prazo administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar na lide, ainda que não seja o órgão autuador da infração; e (ii) se a preclusão do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB impede a identificação do real infrator e a transferência de pontos na via judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam à alteração de registros de CNH e transferência de pontos, pois é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sofrendo impacto direto da decisão judicial.

4. O prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza preclusiva apenas na esfera administrativa.

5. Em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e da verdade real, é admissível a identificação do condutor infrator na via judicial, ainda que expirado o prazo administrativo, desde que haja prova inequívoca da autoria, como a declaração de responsabilidade juntada aos autos.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1816/SP e REsp 1952854) confirmam que a preclusão temporal administrativa não obsta a discussão judicial sobre a autoria da infração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O DETRAN possui legitimidade passiva em ações que visam a transferência de pontuação de CNH, independentemente do órgão autuador, por ser o gestor dos cadastros de condutores. 2. O prazo para indicação do condutor infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB preclui apenas na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove judicialmente a responsabilidade de terceiro, em homenagem ao princípio da verdade real."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015777-11.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDOS ARILDO PARPAIOLA e ARILDO PARPAIOLA NETO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. IDENTIFICAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor, baseada em declaração de responsabilidade apresentada após o prazo administrativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar na lide, ainda que não seja o órgão autuador da infração; e (ii) se a preclusão do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB impede a identificação do real infrator e a transferência de pontos na via judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam à alteração de registros de CNH e transferência de pontos, pois é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sofrendo impacto direto da decisão judicial.

4. O prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza preclusiva apenas na esfera administrativa.

5. Em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e da verdade real, é admissível a identificação do condutor infrator na via judicial, ainda que expirado o prazo administrativo, desde que haja prova inequívoca da autoria, como a declaração de responsabilidade juntada aos autos.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 1816/SP e REsp 1952854) confirmam que a preclusão temporal administrativa não obsta a discussão judicial sobre a autoria da infração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O DETRAN possui legitimidade passiva em ações que visam a transferência de pontuação de CNH, independentemente do órgão autuador, por ser o gestor dos cadastros de condutores. 2. O prazo para indicação do condutor infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB preclui apenas na esfera administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove judicialmente a responsabilidade de terceiro, em homenagem ao princípio da verdade real."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ARILDO PARPAIOLA NETO
e
ARILDO PARPAIOLA
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, objetivando a transferência de pontos da CNH de Arildo Parpaiola Neto (1º requerente) para Arildo Parpaiola (2° requerente). Alegam que, apesar de o veículo infrator estar registrado em nome do 1° requerente (Ford Ka SE, placa QNP5H08), este estava sendo conduzido pelo 2° requerente quando ocorreram as infrações, conforme comprova a juntada de declaração de responsabilidade por infrações de ID 14929938.

Em sentença (ID 14929950), o feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, pelo que, RATIFICO os termos da DECISÃO de ID n 55843210, DETERMINANDO, ainda, que o requerido, caso não exista outra infração que fundamente a suspensão do direito de dirigir, cancele o processo administrativo em face da primeira requerente, transferindo a pontuação da infração de trânsito C00038740 e CL00060693, objeto da presente demanda, para o segundo requerente ARILDO PARPAIOLA.”.

Em sede recursal (ID 14929951), o Detran/ES alega sua ilegitimidade passiva por não ser o órgão autuador da infração ora objurgada, pleiteando a inserção do órgão autuador no polo passivo. Questiona, ainda, a possibilidade de impugnação judicial da infração de trânsito para transferência da pontuação ao real condutor, em razão da ausência de indicação administrativa tempestiva.

Contrarrazões ao ID 14929952, ocasião em que os autores/recorridos pugnaram pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo DETRAN/ES. A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do Recorrente, justificando sua permanência na lide.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo para indicação do condutor, previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo para indicação do condutor infrator na esfera administrativa é preclusivo apenas para fins administrativos. Contudo, tal prazo não obsta que o proprietário do veículo busque, na via judicial, a comprovação de que não era ele quem conduzia o veículo no momento da infração, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da verdade real.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021). (destaquei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência das Turmas Recursais do ES e do Egrégio TJES, reconhecendo que a preclusão administrativa não se sobrepõe à verdade real quando devidamente comprovada nos autos.

Dito isso e reportando-me ao caso concreto, tenho que, tal como observado pelo sentenciante, os autores/recorridos lograram êxito em demonstrar que o
segundo requerente era o real condutor
do veículo na ocasião das infrações questionadas.

Veja-se o trecho da sentença (ID 14929950):

Os documentos juntados aos autos demonstram que a primeira requerente não era o condutora do veículo no momento da infração. O segundo requerente, por sua vez, apresentou declaração formal, assumindo a responsabilidade pelas infrações (ID. 55759192). Ademais, os demais elementos probatórios corroboram tal versão.

Diante da tardia indicação do real infrator, a contagem do prazo decadencial para aplicação da penalidade ao real infrator inicia-se a partir da transferência dos pontos, o que deverá ser observado pela administração.

Ora, a presença de declaração assinada pelo real condutor com firma reconhecida em cartório e com assunção de responsabilidade (ID 14929938) evidencia o interesse na solução da controvérsia e a veracidade das alegações, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil e a ausência de prova em contrário por parte do Recorrente.

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra justo nem coerente que o proprietário seja penalizado (inclusive com risco de suspensão do direito de dirigir) por infração efetivamente praticada por terceiro, já identificado.

Este entendimento alinha-se a precedentes desta Turma Recursal, conforme já manifestei no julgamento dos Recursos Inominados nº 5000259-21.2024.8.08.0049 (julgado em 30/05/2024, de minha relatoria) e nº 5016289-46.2023.8.08.0024 (julgado em 15/05/2024).

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.